Tribunal: TJDFT
Processo: 0731961-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731961-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MILTON KOCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra os capítulos da decisão proferida no cumprimento individual da sentença coletiva movido por MILTON KOCH, que rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central e indeferiu o pedido de conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum. Inicialmente, o agravante suscita a incompetência do juízo a quo para definir a existência ou não de interesse da União no feito. Insiste na possibilidade de chamamento ao processo dos demais corresponsáveis pelo débito exequendo e aduz que o seu indeferimento viola o contraditório e a tese fixada no RESP no 1.145.146/RS. No mérito, afirma que a sentença coletiva liquidanda é genérica, pois não identifica os mutuários nem o valor devido, sendo indispensável a realização de liquidação pelo procedimento comum. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, o agravado promove o cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514, que condenou a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil a pagar, solidariamente, as diferenças resultantes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) às cédulas de crédito rural ao invés do BTN efetivamente devido (41,28%). A demanda foi proposta apenas contra o Banco do Brasil, conforme prerrogativa constante do art. 275 do Código Civil. Com efeito, a norma mencionada estabelece que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (...)”. Além disso, o art. 779, I, do CPC preconiza que a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título. Logo, havendo o título executivo judicial condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, o credor poderá requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário. Afinal, como delimitado no RESP no 1.145.146/RS, citado pelo próprio agravante, “a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório.”. O agravante argumenta, todavia, que essa faculdade não exclui o seu direito de chamar os codevedores para responder a demanda. Não lhe assiste razão. O chamamento ao processo é um instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados (art. 132 do CPC), não sendo, pois, cabível na hipótese em apreço, porquanto já formalizado o título executivo. Depois, ainda que fosse possível o chamamento na fase executiva, não se poderia admitir na presente demanda, em razão da ausência da identidade dos ritos, já que a União e o BACEN se submetem ao regime de precatórios e o Banco do Brasil, à execução comum. Nessa linha compreensiva, firma-se esta Corte, como se pode verificar dos acórdãos nos. 1392117, 1382480, entre outros. Por consequência, havendo o autor optado por ajuizar a execução apenas contra a instituição financeira, não há se declinar a competência para a Justiça Federal, mesmo por que compete à Justiça Comum Estadual (ou Distrital) processar e julgar as causas em que o Banco do Brasil S/A é parte, conforme enunciados de súmulas no 508 e 556 do STF e no 42 do STJ. Destaque-se que não se trata de reconhecer a inexistência de interesse da União, mas tão somente de admitir que o credor pode escolher contra quem litigar nas obrigações solidárias. No que se refere à espécie de liquidação, observa-se que o título judicial liquidando estabeleceu todos os contornos do direito concedido, em especial, a titularidade e os parâmetros para apuração dos cálculos, de modo que inexiste fato novo a ser provado, mormente por que, ao contrário do alegado, não ressai qualquer dúvida quanto à definição do credor e o valor registrado na cédula. Nesse contexto, possível a liquidação por arbitramento, pois a apuração do valor devido atualizado poderá ser realizada por perícia contábil, mediante meros cálculos sobre os documentos apresentados. Nesse sentido, confiram-se precedentes desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. (...) 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394308, 07333000820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL. FACULTATIVO E NÃO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA DE FORMA SOLIDÁRIA. OPÇÃO DO CREDOR DE EXIGIR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. ART. 275, CPC. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DO DIREITO. PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO VALOR. DEFINIÇÃO NA SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Procedimento da liquidação de sentença. Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título. 3.1. Portanto, o procedimento adequado ao caso é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. 3.2. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: "(...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...)" (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1393111, 07298956120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depois, inexiste prejuízo ao agravante, na medida em que, havendo evidências de suas alegações e percebendo o juiz alguma complexidade probatória, poderá submeter os autos à aplicação da modalidade de liquidação pelo procedimento comum, evitando-se o retardamento inicial desnecessário do cumprimento da sentença. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator